Tribunal: TJBA
Processo: 8001859-89.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001859-89.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: STELLITA EDMUNDO DE SANTANNA

Advogado(s)
:
EMMILE SANTANA MONTEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Saúde. Atenção domiciliar (
home care
). Idosa em cuidados paliativos. Serviço já prestado pelo estado. Manutenção. Ausência de consulta prévia ao
NATJUS
. Irrelevância. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Decisão
agravada
que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de serviço de atenção domiciliar (
home care
) em favor de idosa de 93 anos, acamada, com demência vascular avançada, sequelas de acidente vascular cerebral e em cuidados paliativos, já regularmente inserida no Programa Cuidar em Casa da SESAB desde março de 2023, com Plano de Atenção Domiciliar previamente elaborado pela equipe técnica do SAD. Os Enunciados nº 18 e nº 83 do FONAJUS não têm força normativa vinculante e empregam a locução "sempre que possível", afastando qualquer interpretação que os converta em condição obrigatória ao deferimento de tutelas de urgência. A urgência da situação clínica e a natureza do pedido — manutenção de serviço já prestado pelo Estado, sem envolver medicamento experimental ou tratamento de alto custo — justificam o deferimento da tutela sem consulta prévia ao NATJUS. A probabilidade do direito decorre dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e do art. 15, §§ 1º e 2º, do Estatuto do Idoso, que asseguram atenção integral à saúde do idoso pelo SUS, incluindo atendimento domiciliar. O quadro clínico da agravada — paciente acamada, com síndrome demencial avançada, em cuidados paliativos, alimentando-se por sonda de gastrostomia — enquadra-se no critério C6 da Portaria nº 825/2016 do Ministério da Saúde, invocada pelo próprio agravante. A decisão agravada não impôs obrigação nova ao Estado: limitou-se a determinar a manutenção de serviço regularmente prestado há quase três anos, com PAD já elaborado pela equipe técnica do SAD. O perigo de dano é manifesto. A suspensão do atendimento domiciliar exporia a agravada a risco concreto à sua integridade e à própria vida, bem jurídico de matriz constitucional que prevalece sobre a alegação genérica de lesão às finanças públicas, desacompanhada de qualquer elemento concreto que demonstre a inviabilidade orçamentária da continuidade do serviço já em execução. Recurso
não provido.